Tribunal: TJBA
Processo: 8006858-22.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão julgador: ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-02
Data de publicação: 2026-07-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8006858-22.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA Advogado(s): CARLOS EDUARDO CAVALCANTE RAMOS AGRAVADO: VANGEVALDO FRANCISCO FERREIRA Advogado(s): ACORDÃO Ementa. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. ALEGAÇÃO DE FRAUDE. TUTELA DE URGÊNCIA. SUSPENSÃO DE DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. IRDR TEMA 20 PREJUDICADO. INAPLICABILIDADE DOS TEMAS 1328 E 1414 DO STJ. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME. 1. Agravo de instrumento interposto por instituição financeira contra decisão que, em ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais, deferiu tutela de urgência para determinar a suspensão de descontos incidentes sobre benefício previdenciário do autor, sob as rubricas de empréstimo consignado e reserva de margem consignável. A parte agravada sustenta a inexistência de contratação, alegando ter sido vítima de fraude, em contexto de extrema vulnerabilidade social, inclusive com retenção de documentos por terceiro e ausência de autonomia civil à época dos fatos. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO. 2. A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos autorizadores da tutela de urgência, nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, bem como se há óbice ao prosseguimento do feito em razão do IRDR Tema 20 ou dos Temas nº 1328 e nº 1414 do Superior Tribunal de Justiça. III. RAZÕES DE DECIDIR. 3. O IRDR Tema 20 foi julgado prejudicado por perda superveniente do objeto, com extinção sem resolução do mérito, nos termos do art. 976, §4º, c/c art. 485, VI, do CPC, sendo determinado o levantamento da suspensão processual, ressalvadas as hipóteses dos Temas nº 1328 e nº 1414 do STJ. 4. Inaplicabilidade dos Temas nº 1328 e nº 1414 do STJ, porquanto a controvérsia não versa sobre validade ou revisão de contrato de crédito consignado, mas sobre alegada inexistência de contratação, em razão de fraude, o que afasta a incidência das teses repetitivas que pressupõem vínculo contratual existente. 5. Presença da probabilidade do direito evidenciada por elementos que indicam, em cognição sumária, a ausência de contratação válida, especialmente diante de indícios de irregularidade documental e do contexto de vulnerabilidade extrema da parte agravada, pessoa idosa que esteve sob domínio de terceiro, com restrição de sua autonomia e retenção de documentos pessoais. 6. Configuração do perigo de dano, tendo em vista a incidência de descontos sobre benefício previdenciário de natureza alimentar, comprometendo a subsistência do agravado, circunstância que caracteriza risco de dano grave e de difícil reparação. 7. Reversibilidade da medida evidenciada, uma vez que a suspensão dos descontos possui natureza provisória e admite posterior recomposição dos valores, caso reconhecida a validade da contratação. IV. DISPOSITIVO. 8. Recurso conhecido e não provido. Dispositivos relevantes citados: art. 300 do Código de Processo Civil; art. 976, §4º, do Código de Processo Civil; art. 485, VI, do Código de Processo Civil. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8006858-22.2025.8.05.0000, em que figuram como agravante BANCO BRADESCO SA e como agravado VANGEVALDO FRANCISCO FERREIRA. ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por CONHECER e NEGAR PROVIMENTO, nos termos do voto da relatora. Salvador/BA, data registrada no sistema. Desa. Andréa Paula Matos Rodrigues de Miranda Relatora